Tribunal: TJDFT
Processo: 0712554-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712554-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JUDSON BEZERRA ARAÚJO BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRELIMINARES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA EMPRESTADA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ARGUIÇÕES REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONFISSÃO. CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. PROCESSO DISTINTO. COMPETÊNCIA DA VEP. I - Se o reconhecimento fotográfico observou todas as determinações do art. 226 do CPP, foi realizado no bojo da investigação que culminou no oferecimento da denúncia sob exame e, por fim, não foi a única prova utilizada para embasar a autoria delitiva, rejeita-se a preliminar de nulidade. II - A prisão em flagrante do réu em via pública, em veículo onde foram encontrados diversos objetos de furto, justifica a realização de diligência na residência do réu, onde foram encontrados outros bens subtraídos. III - Não se reconhece a alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia da prova quando a Defesa não indica em que consistiria a irregularidade, deixando de apontar ou comprovar a etapa supostamente não obedecida. IV - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief. V - Inviável a absolvição do delito de furto qualificado quando a confissão judicial do réu é corroborada pelas declarações da vítima e dos policiais, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como por laudo pericial que identificou a digital dele em objeto dentro da residência furtada, não comprovando a Defesa justificativa idônea para tal fato. VI - Comprovado o rompimento de obstáculo por meio de laudo pericial no qual constam fotografias que não deixam dúvida de que houve empenamento da placa metálica que servia como cerca no terreno, bem como arrombamento de duas portas para entrada na residência, não há como decotar a qualificadora. VII - Diante da pluralidade de qualificadoras do delito de furto, uma delas será utilizada para modular os limites mínimo e máximo e a outra ou as demais para majorar a pena-base, pela avaliação negativa de circunstâncias judiciais. VIII - A verificação do crime continuado, com a consequente unificação das penas aplicadas em processos distintos, com sentença penal já proferida, competirá ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 82 do CPP e art. 66, III, “a”, da LEP. IX - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido contrariado os seguintes dispositivos: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, porque deveria ter reconhecido a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado sem as formalidades previstas em lei; b) artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, afirmando que seu domicílio foi violado, pois o ingresso em sua residência ocorreu sem seu consentimento; c) artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando pela absolvição por insuficiência probatória. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, renovou as teses de quebra da cadeia de custódia da prova e ilicitude da confissão judicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 226 do CPP. Com efeito, a Corte Superior tem decidido que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois, “para se concluir de modo diverso, pela absolvição e insuficiência de provas, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ” (AgRg no REsp n. 1.878.116/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). No tocante aos pleitos de reconhecimento de quebra da cadeia de custódia da prova e ilicitude da confissão judicial, “o recurso especial não ultrapassa as condições de admissibilidade, haja vista a não indicação de dispositivos infraconstitucionais violados, o que faz incidir na espécie o teor da Súmula 284/STF” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015